Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSÁRIO.
1. Em observância aos princípios da celeridade e econômica processuais, diante de cálculos sem complexidade, cujos parâmetros estejam claros no processo, somente devem ser encaminhados os autos para Contadoria Judicial ou realizada perícia técnica se, após apresentados os cálculos pelo credor, houver impugnação pelo devedor e a divergência não puder ser solucionada pelo Juízo.
2. À Defensoria Pública, assim como à qualquer parte, é fornecido pelo Tribunal de Justiça ferramenta que permite a realização de planilha que dependam de meros cálculos aritméticos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.